Tribunal: TJSP
Processo: 2208704-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade acolhida. Honorários advocatícios fixados de forma equitativa. Pretensão recursal voltada à fixação pelo critério do art. 85, § 3o do CPC. Admissibilidade in casu. Hipótese concreta em que a fixação pelo critério do §3o do citado artigo não redunda em remuneração desproporcionalmente elevada.
Decisão reformada.
Recurso provido.